Tribunal: TJES
Processo: 5009497-80.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009497-80.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JUNIOR LOURENCO PIONTE KOSKY
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5009497-80.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: JUNIOR LOURENCO PIONTE KOSKY

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. PERÍODO DE PRISÃO JÁ COMPUTADO. BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE DE NOVO CÔMPUTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto por Junior Lourenço Pionte Kosky contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana, que indeferiu pedido de detração de período de prisão, sob o fundamento de que o lapso já foi devidamente computado, não podendo ser utilizado novamente para fins de abatimento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o período de custódia já utilizado para fins de cumprimento de pena ou extinção de punibilidade em outros processos pode ser novamente considerado para detração, sem incorrer em
bis in ide
m.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 42 do Código Penal estabelece que o tempo de prisão provisória deve ser computado na pena privativa de liberdade. Todavia, não é possível a utilização reiterada do mesmo lapso de custódia em diferentes situações da execução penal, sob pena de incorrer em
bis in idem.

Constatado, conforme registros do Sistema Eletrônico de Execução Unificada – SEEU, que o período apontado pela defesa já foi considerado no cálculo da pena para o reconhecimento de prescrição executória em processo anterior (AP nº 0092917-85.2010.8.08.0035), não é possível utilizá-lo novamente para fins de detração.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a detração penal é inviável quando o período de prisão já foi computado, sob pena de
bis in idem
.

O sistema de execução penal deve refletir a realidade da pena efetivamente cumprida, de forma unificada e sem duplicidade de abatimentos, sob pena de comprometimento do equilíbrio do sistema punitivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo desprovido.

Tese de julgamento
:

É vedada a utilização de períodos de custódia já computados durante execução penal para fins de nova detração, sob pena de
bis in idem
.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 42; LEP, art. 111; CF/1988, art. 5º, inciso XLV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 968.560/ES, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18/03/2025, DJEN 26/03/2025; STJ, AgRg no RHC n. 167.950/SP, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 14/05/2025, DJEN 20/05/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5009497-80.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: JUNIOR LOURENCO PIONTE KOSKY

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
JUNIOR LOURENÇO PIONTE KOSKY,
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana, que indeferiu seu pedido de detração.

Em suas razões recursais a defesa pretende a reforma da decisão, para que se realize a detração da pena do agravante, referente aos períodos em que esteve preso,quais sejam: 26/12/2006 a 20/06/2007, 14/11/2008 a 13/08/2009, 25/03/2011 a 25/08/2021 e 16/01/2024 até a presente data, alegando que tais períodos não teriam sido levados em consideração pelo Juízo da Execução.

Pois bem.

Consta dos autos que o reeducando possui cinco condenações, por crimes diversos, cujas penas somadas totalizam o montante de 30 (trinta) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Consta ainda que o apenado foi preso pela primeira vez em 26/12/2006, permanecendo no cárcere até 20/06/2007, quando interrompeu o cumprimento da pena por motivo de fuga. Esteve novamente preso nos períodos compreendidos entre 14/11/2008 a 13/08/2009 e 25/03/2011 a 25/08/2021 e por fim, retornou ao cumprimento de sua pena em 16/01/2024, por força de uma prisão em flagrante.

A matéria discutida nestes autos está prevista no art. 42 do Código Penal, que assim dispõe:

Art. 42 – Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer estabelecimento referidos no artigo anterior.

Sem desmerecer os argumentos da ilustre Defesa a respeito do instituto da detração, o mesmo não possui o condão de “descontar” da pena definitiva o tempo de prisão provisória, mas sim considerar aquele período como tempo de pena efetivamente cumprida.

In casu
, como pode ser constatado através das informações do Juízo da Execução Penal, bem como dos registros apontados no Sistema Eletrônico de Execução Unificada – SEEU, o período que o agravante pretende descontar de sua pena já foi computado, ou seja, foi devidamente considerado pelo Juízo das Execuções para o cálculo da prescrição da pretensão executória na Ação Penal nº 0092917-85.2010.8.08.0035 – SEEU decisão 210.1.

Como bem exposto pelo douto Promotor de Justiça, o pleito se mostra claramente equivocado,

pois

“
verifica-se que a jurisprudência do STJ é uníssona ao vedar a dupla utilização de um mesmo lapso de custódia para fins diversos. O princípio da unicidade da execução penal, aliado à da individualização da pena, impedem que se considere para fins de detração período de custódia já utilizado. Assim, o art. 42 do CP deve ser interpretado de forma que o tempo de prisão provisória só poderá ser aproveitado quando ainda não tiver sido utilizado de forma efetiva em outra execução penal.
(...)
a decisão agravada analisou adequadamente a situação do agravante, reconhecendo de forma expressa que o tempo pleiteado já havia sido objeto de reconhecimento judicial em outro feito e que, portanto, não poderia ser reutilizado”.

Percebe-se, portanto, que os cálculos, feitos de forma automática pelo sistema, de acordo com os dados lançados no Processo de Execução do apenado, refletem a situação processual do agravante não havendo modificação a ser feita, caso contrário, o cômputo do tempo de pena cumprida seria feito em duplicidade, beneficiando indevidamente o recorrente.

Sobre o tema:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. DETRAÇÃO PENAL. PRISÃO CAUTELAR. PERÍODO COMPUTADO. BIS IN IDEM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, no qual se pleiteava a detração de período de prisão cautelar em execução penal.

2. O Tribunal de origem denegou a ordem de habeas corpus, afirmando que o período de prisão compreendido entre 27/11/2020 a 12/09/2021 foi computado na pena referente ao PEC n. 0003231-64.2017.8.26.0026, cuja sanção corporal foi declarada extinta pelo cumprimento, assim inviável considerá-lo no PEC n. 0005075-10.2021.8.26.0026, atualmente em execução, sob pena de bis in idem.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o período de prisão cautelar, já computado em execução penal anterior extinta, pode ser novamente considerado para fins de detração na execução penal atual.

III. Razões de decidir

4. No caso, o período de prisão cautelar foi utilizado para extinguir a pena da execução anterior, tornando inviável seu uso para detração na execução atual, sob pena de bis in idem.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: "1. A detração penal é inviável quando o período de prisão cautelar já foi utilizado para extinguir pena em execução anterior, sob pena de bis in idem."

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 76; LEP, artigo 111.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 968.560/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 26/3/2025. (AgRg no RHC n. 167.950/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 20/5/2025.)

Assim, uma vez que não foi apresentada pelo recorrente qualquer justificativa capaz de modificar a decisão do magistrado de piso, não há que se falar em reforma da mesma.

Ante o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO AGRAVO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se intacta a r. decisão monocrática.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)